Tribunal: TJMT
Processo: 1037887-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037887-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), NELIO BRASIL FELIPE - CPF: 082.988.071-20 (AGRAVADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA registrado(a) civilmente como MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM 10%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu penhora de 10% sobre os vencimentos líquidos do devedor, rejeitando o pedido de bloqueio de 30% da remuneração, com fundamento na necessidade de preservação do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza não alimentar da dívida, seria cabível a majoração do percentual de penhora sobre os vencimentos do devedor, de 10% para 30%, à luz da relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas salariais, ressalvada a possibilidade de mitigação em casos excepcionais, desde que não comprometida a subsistência do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade, mesmo para dívidas não alimentares, desde que ausentes meios menos gravosos e garantido o mínimo existencial.

5. No caso concreto, a remuneração do devedor é de aproximadamente R$ 3.080,00, sendo prudente a fixação da penhora em 10%, com possibilidade de revisão futura, caso demonstrada ausência de prejuízo à subsistência.

6. O percentual fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, além de não inviabilizar o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar é possível, desde que observados os critérios de excepcionalidade e preservação do mínimo existencial do devedor. 2. O percentual de 10% sobre os vencimentos líquidos mostra-se adequado e proporcional em situações que envolvam devedor de baixa renda, podendo ser revisto mediante demonstração de ausência de prejuízo à subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 0006051-30.2010.8.11.0055
, acolheu parcialmente o pedido do Agravante, determinando a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravado OVIDIO.

Inconformado, o Banco Agravante interpôs o presente recurso, sustentando que o percentual fixado é manifestamente inferior ao usualmente adotado pela jurisprudência, o que compromete a efetividade da execução e contraria o princípio da utilidade do processo, previsto no art. 797 do CPC.

Aduz que o percentual de 30% (trinta por cento) é aquele pacificado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo incapaz de comprometer a subsistência do devedor, inclusive por coincidir com o limite máximo permitido para descontos em folha pela Lei nº 10.820/2003.

Argumenta, ainda, que a decisão é incongruente, pois atribuiu aos executados o ônus de demonstrar eventual comprometimento de sua dignidade ou de sua subsistência, mas, de ofício, reduziu a penhora para 10%, sem que houvesse qualquer prova nesse sentido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, majorando o percentual da penhora de 10% para 30% sobre os rendimentos líquidos do agravado.

Recurso tempestivo e preparado (id. 325185377).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial n.º 0006051-30.2010.8.11.0055
proposto por BANCO DA
AMAZÔNIA
S/A em face de NELIO BRASIL FELIPE e OVIDIO MENDES BARBOSA, tendo como objetivo executar nota promissória, vencida e não paga, no valor de R$ 59.633,49.

Na origem, o exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado OVIDIO, nos termos do entendimento jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O magistrado
a quo,
ao analisar o pedido, reconheceu a possibilidade da penhora sobre salário para quitação de dívida não alimentar, mas limitou o percentual a 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do devedor, até a satisfação integral da obrigação.

É a decisão recorrida, no essencial:

“(...) No ID 204135627 a parte exequente requereu a penhora de 30% dos rendimentos da parte executada diretamente de sua folha de pagamento junto a empresa Boi Forte Leilões S/S Ltda.

Em que pese o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabeleça que são impenhoráveis os vencimentos e as remunerações, entendo que nos presentes autos é possível determinar o bloqueio de parte dos vencimentos da executada.

Isso porque, vem se firmando o entendimento jurisprudencial de que é possível o bloqueio do percentual de até 30% da remuneração, quando não houver afronta a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

Caberá à parte executada comprovar que a penhora do percentual acima afronta a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família, o que poderá ser oportunamente demonstrado.

Assim, entendo cabível, por ora, a penhora de 10% da remuneração líquida da parte executada, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária, percentual que poderá ser revisto caso demonstrada afronta à garantia de subsistência digna da devedora e de sua família.

Nesse mesmo sentido, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de relativizar a impenhorabilidade do salário, haja vista as peculiaridades do caso concreto.

(...) Ante o exposto,
defiro
a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária, até que a obrigação seja integralmente satisfeita.

Oficie-se
à empresa Boi Forte Leilões S/S Ltda. acerca da presente ação, para que proceda aos descontos em folha de pagamento da parte executada, nos termos acima, advertindo-a de que o percentual penhorado (10% sobre o salário líquido) deverá ser depositado mensalmente em conta judicial vinculada aos presentes autos. (...)” (id. 211197646, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de majoração do percentual de penhora de 10% para 30% sobre os vencimentos do Agravado, em execução de dívida de natureza não alimentar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a regra geral estabelecida pelo legislador no art. 833, IV, do CPC, é clara: as verbas de natureza salarial são impenhoráveis, salvo para o pagamento de pensão alimentícia ou quando excedem 50 salários-mínimos mensais.

Tal proteção tem fundamento na preservação do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

No entanto, a jurisprudência da Corte Superior tem evoluído no sentido de admitir, em situações excepcionais, a mitigação desta regra, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua dignidade. Esse entendimento representa uma ponderação entre dois valores constitucionais igualmente relevantes: de um lado, a proteção à dignidade e subsistência do devedor; de outro, a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do direito do credor.

O tema esta pendente de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do
Tema Repetitivo nº 1230
, que discute precisamente o “
Alcance da exceção prevista no §2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”.

Não obstante a pendência de julgamento do referido tema repetitivo, a jurisprudência atual do STJ, notadamente após o julgamento do EREsp 1.874.222/DF,
tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial em hipóteses excepcionais, desde que presentes certos requisitos.

Naquela oportunidade a Corte Especial do STJ entendeu o seguinte:

(...)
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) (g. n.)

Dessa forma, para a relativização da impenhorabilidade salarial, é necessário verificar: (i) o esgotamento dos meios ordinários do crédito; (ii) a inexistência de outros bens penhoráveis; (iii) a demonstração de que a penhora parcial dos rendimentos não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse contexto, é necessário equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação de seu crédito e a efetividade da tutela jurisdicional; e de outro, a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da devedora e sua família.

Os critérios estabelecidos pela jurisprudência para a relativização da impenhorabilidade salarial
exigem análise conforme cada caso
.

Consta nos autos que o Agravado OVIDIO possui um vínculo empregatício ativo e percebe remuneração mensal de R$ 3.079,79 (id. 203132005, originários).

Nestas circunstâncias, a majoração da penhora para 30% (cerca de R$ 923,94) neste momento processual, sem substratos mínimos que comprovem que tal montante não comprometerá a subsistência do executado e de sua família, é medida de risco que confronta a prudência judicial.

O Juízo
a quo,
ao fixar o percentual inicial em 10% da remuneração líquida, agiu com a necessária cautela e prudência, equilibrando o direito do credor à satisfação da execução e a proteção fundamental ao mínimo existencial do devedor. A decisão singular foi expressa ao ressalvar que o percentual fixado poderá ser revisto caso demonstrada a ausência de afronta à garantia de subsistência digna.

Ainda que a jurisprudência (STJ e TJMT) admita o limite de 30%, como destacado pelo agravante, este patamar não é obrigatório,
mas sim o limite máximo razoável para dívidas não alimentares
. O percentual de 10%, neste juízo provisório, é uma medida que efetiva a execução (preservando-se o princípio da máxima utilidade) sem, contudo, impor um risco imediato e desproporcional à dignidade do devedor de baixa renda.

A alegada incongruência da decisão, que transferiu o ônus da prova ao devedor, não se sustenta como vício. O Juízo não se eximiu de julgar, mas sim aplicou a medida em patamar conservador (10%) para mitigar o risco de penhora excessiva no estágio inicial da constrição, dando ao devedor a oportunidade de se manifestar ou comprovar sua situação, sem paralisar a execução.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO DA
AMAZÔNIA
S/A, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025